Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. EXPOSIÇÃO À AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
3. A exposição permanente à agentes químicos e larvicidas que não se enquadram aos Anexos 11, 12e 13, referentes aos Agentes Químicos da NR15, não fundamenta o recebimento de adicional de insalubridade.
4. O contato eventual e esporádico com agentes biológicos infecciosos não é suficiente à, por analogia àqueles que trabalham em contato permanente em locais de vacinação e coleta de sangue de animais, justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam como agente de vigilância ambiental, dada a necessidade de averiguação individual das atividades efetivamente desenvolvidas pelo profissional.
5. Ausente demonstração pela parte postulante do exercício de atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
6. Recurso conhecido e desprovido.